Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010241-67.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 008.337.381-00 (EMBARGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (EMBARGANTE), WILLIAN ALVES FERREIRA - CPF: 256.206.579-49 (EMBARGANTE), M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 12.566.358/0001-65 (EMBARGANTE), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (EMBARGANTE), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (EMBARGANTE), ROSA INES RESEGUE - CPF: 004.164.038-16 (EMBARGANTE), AGUA-VIVA ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.665.382/0001-51 (EMBARGANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (PROCURADOR), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (PROCURADOR), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SIMULAÇÃO -

ACÓRDÃO ASSACADO DE CONTRADITÓRIO E OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não obstante o inconformismo dos embargantes, o julgado muito bem esclareceu que a substituição da constrição de um imóvel por outro seria temerária, na medida em que o interesse da parte autora repousa especificamente sobre o bem objeto da demanda, qual seja, o imóvel registrado na matrícula de nº 95.495 do 2º CRI de Cuiabá-MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por GARON RIBEIRO E MORAES, WILLIAN ALVES FERREIRA, M. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, ALBERTO VICENTE RESEGUE, MÔNICA DENTI MASSON RESEGUE, ROSA INÊS RESEGUE e ÁGUA-VIVA ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por SILVANO POHL MOREIRA DE CASTILHO, para reformar a decisão recorrida e manter a constrição gravada às margens da matrícula de nº 95.495 do 2º CRI de Cuiabá-MT.

Na ocasião, os embargantes falam da existência de pontos contraditórios no acórdão recorrido, consubstanciados nas provas documentais que permitiriam a substituição de um imóvel pelo outro no curso da lide, o que, por sua vez, não resultará em prejuízo algum ao autor, ora embargado.

Ressaltam que o julgado, igualmente, incorreu em omissão, tendo como argumento, a falta de análise acerca da boa-fé dos demandados, bem como a própria falta de menção aos vários pontos declinados nas contrarrazões do recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consabido, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão aos embargantes, isso porque, a decisão embargada não padece dos vícios apontados.

Com efeito, não obstante o inconformismo dos embargantes, o julgado muito bem esclareceu que a substituição da constrição de um imóvel por outro seria temerária, na medida em que o interesse da parte autora repousa especificamente sobre o bem objeto da demanda, qual seja, o imóvel registrado na matrícula de nº 95.495 do 2º CRI de Cuiabá-MT.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022